Tribunal: TJMT
Processo: 1090425-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090425-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROBERTA DA SILVA SANTOS - CPF: 708.370.071-00 (RECORRIDO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1090425-36.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
ROBERTA DA SILVA SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 9/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTADUAL. APOIO EDUCACIONAL. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. APLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL (DECRETO No 20.910/1932 E TEMA 608/STF). VÍNCULOS DESCONTÍNUOS E DENTRO DO PRAZO LEGAL DA LCE No 600/2017. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. CONTRATO VÁLIDO. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com servidora contratada como Apoio Educacional e condenou o demandado ao pagamento do FGTS dos últimos cinco anos, com atualização pelo Tema 905/STJ.

O recorrente sustenta prescrição bienal, validade das contratações e inexistência de desvirtuamento apto a gerar FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição bienal ou quinquenal sobre a pretensão ao FGTS e às prestações decorrentes da contratação temporária; e (ii) estabelecer se os contratos temporários foram desvirtuados, a ponto de serem nulos e gerarem direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, entendimento reafirmado pelo Tema 608 do STF, que fixa a prescrição quinquenal para cobrança de FGTS.

Em obrigações de trato sucessivo sem negativa do direito, a prescrição recai apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A recorrida foi contratada em três vínculos distintos (2019, 2020 e 2021), com lapso de sete meses entre o segundo e o terceiro contrato, inexistindo continuidade ou prorrogações sucessivas.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixa prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias, admitindo prorrogação apenas nas hipóteses expressamente previstas; no caso, nenhum vínculo excedeu o limite legal.

A nulidade do contrato temporário somente se configura quando há afronta ao art. 37, IX, da Constituição, hipótese que não se verifica, pois não houve contratação contínua nem extrapolação do prazo legal.

O Tema 916 do STF assegura FGTS somente quando há contratação temporária irregular; ausente irregularidade, inexiste direito ao recolhimento.

Jurisprudência das Turmas Recursais corrobora que a ausência de renovações sucessivas e a celebração de vínculos distintos afastam a nulidade e, consequentemente, o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável às pretensões de FGTS em face da Administração Pública é quinquenal, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e Tema 608 do STF.

A celebração de contratos temporários descontínuos e dentro dos prazos máximos previstos na LCE no 600/2017 não caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição.

Ausente nulidade do contrato temporário, não há direito ao FGTS, nos termos da tese fixada no Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55; LCE/MT no 600/2017, arts. 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Tema 916; STF, Tema 608; STJ, Súmula 85; Turma Recursal Única/MT, N.U 1001180-46.2022.8.11.0013, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 05.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 320225626), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos objeto da presente ação e condenando o demandado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre toda remuneração mensal da reclamante pelo período laborado, relativo aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com incidência de juros e correção monetária na forma do Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) c/c a Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, concessão dos efeitos suspensivos, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

Ainda em preliminar, aduz que a demanda foi ajuizada em 29/12/2024, já decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a extinção do último contrato temporário, ocorrido em 20/12/2021.

Dessa forma, sustenta que, no caso concreto, os contratos anteriores ao ano de 2022 encontram-se atingidos pela prescrição bienal.

No mérito, defende a validade das contratações temporárias, argumentando que foram precedidas de processo seletivo e respeitaram os prazos legais previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, não havendo que se falar em nulidade ou desvirtuamento que justifique o pagamento do FGTS.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e posterior provimento do recurso interposto, para reconhecer a ocorrência da prescrição bienal e, alternativamente, a validade das contratações e a inexistência do desvirtuamento, afastando o direito ao FGTS.

Em contrarrazões (ID 320225631), a recorrida refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, por não se verificar a hipótese prevista no
caput
do artigo 43 da Lei no 9.099/1995.

Observa-se que, em sede de preliminar, o recorrente alega a ocorrência de prescrição bienal, sustentando que a parte autora ajuizou a ação em 29/12/2024, quando já transcorrido o prazo de 2 anos desde a extinção do último contrato temporário em dezembro de 2021.

Contudo, o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos.

Dessa forma, aplica-se a prescrição das pretensões anteriores a 29/12/2019, data correspondente ao quinquênio anterior à distribuição da ação, conforme corretamente analisado pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos:
“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal”
. (grifei)

Ademais, no tocante às verbas salariais postuladas, observa-se que não incide prescrição sobre o fundo de direito em se tratando de obrigação de trato sucessivo. Devendo ser aplicado, portanto, a prescrição apenas às prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se as contratações temporárias firmadas entre a recorrida e o Estado de Mato Grosso foram desvirtuadas a ponto de justificar o reconhecimento da nulidade e o consequente direito ao recebimento do FGTS.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, o que não afasta a necessidade de análise técnica adequada das questões jurídicas envolvidas.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, como exceção à regra do concurso público.

Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo estabelece que "
a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (Redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

No caso em análise, verifica-se que a parte recorrida foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de Apoio Educacional, com vínculos nos seguintes períodos, conforme documentação juntada aos autos (IDs 320225614/320225616):
a
) Primeiro vínculo: abril a dezembro de 2019 (9 meses);
b
) Segundo vínculo: fevereiro a dezembro de 2020 (11 meses) e
c
) Terceiro vínculo: agosto de 2021 a dezembro de 2021 (5 meses),
havendo um lapso temporal significativo de 7 (sete) meses entre dezembro de 2020 e agosto de 2021
.

Dessa forma, observa-se que o vínculo contratual firmado entre as partes respeitou o prazo máximo estabelecido na legislação estadual,
não
havendo prorrogações que ultrapassassem o limite legal e, por consequência, direito ao pagamento do FGTS pleiteado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), firmou a tese de que "
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
".

Contudo, para que se reconheça o direito ao FGTS,
é necessário que a contratação temporária seja considerada nula por desconformidade com os preceitos constitucionais
,
o que não ocorre no presente caso
, uma vez que os contratos respeitaram os prazos legais e não foram contínuos.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais tem orientado no sentido de que,
inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o prazo máximo é respeitado
,
resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a Administração Pública
.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

(N.U 1001180-46.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedente
o pedido inicial de pagamento do FGTS.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025